Tribunal: CARF
Processo: 10380.723267/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10380.723267/2009-41 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.241 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
3 de fevereiro de 2023 Recorrente
Recorrente
ARSENIO LAMB Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual a importância paga
a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família
decorrente de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A do Código de Processo Civil, desde que
comprovada mediante documentação hábil e idônea.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da
preclusão processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das matérias preclusas, e em negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.723267/2009-41
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.241 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723267/2009-41

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até a decisão de primeira instância, reproduz-se o
relatório do acórdão recorrido (e-fls. 27/34):
Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 11/17, relativo ao ano-calendário
de 2008, exercício de 2009, para formalização de exigência e cobrança de crédito
tributário no valor total de R$ 19.399,50, incluindo multa de ofício e juros de mora.
As infrações apuradas pela Fiscalização, relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 12/15, foram:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Publica:
Glosa do valor de R$ 48.576,52, indevidamente deduzido a titulo de Pensão Alimentícia
Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por falta de previsão
legal para sua dedução.
contribuinte não apresentou sentença judicial referente à pensão alimentícia declarada.
Dedução Indevida de Despesas Médicas:
Glosa do valor de R$ 6.156,58, indevidamente deduzido a titulo de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, conforme
abaixo discriminado
Fundação Assefaz – Glosa R$ 6.156,58
Conforme Declaração da Fundação Assefaz os valores pagos a título de plano de saúde
do contribuinte ora notificado no ano de 2008 foi o valor de R$ 8.387,64.
Dedução Indevida de Previdência Oficial Relativa à Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica:
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos Sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se deduções indevidamente declaradas a título de Contribuição a
Previdência Oficial, pelo titular e/ou dependentes, no valor de R$ 2.622,33 referentes
às fontes pagadoras abaixo relacionadas:
Ministério da Fazenda – glosa R$ 2.622,33
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às
fls. 12/17.
Dessa alteração restou modificado o imposto a restituir declarado no valor de R$
4.977,24 para saldo de imposto a pagar no valor de R$ 10.795,50.
Inconformado com a exigência, a qual tomou ciência em 25/11/2009, fl. 18, o
contribuinte, através de instrumento procuratório, apresentou impugnação em
18/12/2009, fls. 02/05, com as alegações a seguir parcialmente transcritas:
“(...)
ARSÊNIO LAMB, servidor público federal aposentado, teve procedimento
administrativo instaurado em seu desfavor com o fito de cobrar valores supostamente
deduzidos indevidamente, quais sejam: pensão alimentícia sem apresentação de
sentença judicial; e despesas médicas sem comprovação, ou por falta de previsão Saga!
para sua dedução.
(...)
DA
POSSIBILIDADE
DE
DEDUÇÃO
DAS
PENSÕES
ALIMENTÍCIAS
EFETIVAMENTE REPASSADAS À EX-COMPANHEIRAS DO CONTRIBUINTE.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.241 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723267/2009-41

COMPROVAÇÃO POR MEIO DE "COMPROVANTE DE RENDIMENTOS
PAGOS £ DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE" EXPEDIDO
PELA PRÓPRIA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROIBIÇÃO DE BIS IN
IDEM. INEXISTÊNCIA DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL
Conforme se pode retirar dos documentos em anexo, no ano-calendário de 2008, o Sr.
Arsênio Lamb pagou a título de pensão alimentícia em favor da Sra. Ednusa de Queroz,
inscrita no CPF sob o n° 378.256.153-87 e em favor da Sra. Maria Natalícia Ferreira
Lamb, inscrita no CPF sob o n° 066.943.220-20, respectivamente, a quantia de R$
16.192,16 (dezesseis mil, cento e noventa e dois reais e dezesseis centavos) e R$
32.384,36 (trinta e dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos),
totalizando a quantia de R$ 48.576,52.
Referido valor foi incluído na declaração de ajuste anual do contribuinte quando da sua
entrega no ano de 2009 a título de pensão alimentícia com o fito de ser deduzido da base
de cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2008.
Ocorre que quando da análise da mencionada declaração anual de ajuste pela Receita
Federal, essa não concordou com a dedução do valor pago a título de pensão alimentícia
em favor das Senhoras Maria Natalícia Ferreira Lamb e Ednusa de Queroz, sob a
justificativa de que referido repasse não estava amparado em sentença judicial.
Porém, como se pode comprovar dos documentos em anexo, referidos valores foram
retidos na fonte pelo próprio Órgão pagador, qual seja, Ministério da Fazenda, sendo
repassados diretamente às beneficiárias, sob a seguinte natureza de rendimento:
“beneficiário de pensão alimentícia”.
Diante de tal fato, qual seja, a retenção dos valores referente às pensões alimentícias
feita mensalmente dos proventos do contribuinte e repassados diretamente às
beneficiárias, como se pode exigir que para aceitação das referidas deduções, as pensões
alimentícias deveriam obrigatoriamente ter como fundamento uma sentença judicial, ao
passo que está mais que comprovado o pagamento dessas, pois o próprio Ministério da
Fazenda retém tais valores na fonte e repassa diretamente às beneficiárias, como se
pode verificar dos documentos acostados à presente defesa.
Como se sabe, em 04 de janeiro de 2007 foi publicada a lei de n° 11.441, legislação essa
que alterou alguns dispositivos do Código de Processo Civil, permitindo, deste modo, a
realização de divórcio consensual pela via administrativa em algumas hipóteses.
Referida alteração legislativa teve o claro condão de diminuir o número de demandas
ajuizadas perante o Poder judiciário, permitindo, deste modo, uma melhor prestação
jurisdicional.
Ora, como se pode permitir a ocorrência de divórcio consensual pela via administrativa
e ao mesmo tempo vedar a dedução da base de cálculo do imposto de renda da pensão
alimentícia efetivamente paga às beneficiárias pelo simples argumento de que essa não
está respaldada em ordem judicial? É um completo contra-senso.
O que se procura demonstrar é a realidade dos fatos, a verdade real. Não há que se
discutir que houve pagamento de pensão alimentícia em favor das beneficiárias, pois foi
o próprio Ministério da Fazenda que procedeu a retenção na fonte de tais valores e
repassou em benefício dessas, sob a natureza expressa de beneficiária de pensão
alimentícia, conforme documentação em anexo.
O fato gerador de imposto de renda é, sim, o acréscimo patrimonial, não ocorrendo
referido acréscimo, não há que se falar em incidência do imposto de renda, uma vez que
não há como enquadrar o fato concreto dentro da hipótese de incidência do tributo, não
dando ensejo ao surgimento do fato gerador.
Só há acréscimo patrimonial se ocorrer a incorporação de riqueza nova ao patrimônio
existente. Se houver a incorporação de valores líquidos, isto é, expurgados dos gastos
necessários para obtenção da riqueza. Somente os valores líquidos acrescem o
patrimônio.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.241 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723267/2009-41

Deste modo, havendo o pagamento de fato dos valores a título de pensão alimentícia
que se procura deduzir da base de cálculo do imposto de renda, não há que se negar tal
direito ao contribuinte sob pena malferi mento da Ordem Constitucional vigente, dando
ensejo a uma dupla tributação, uma vez que tanto a beneficiária, quanto o instituidor da
pensão, irão pagar imposto de renda sobre mencionados valores.
(...)”
Aos autos o contribuinte anexou os documentos de fls. 06/09.
É o Relatório.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 1a Turma da DRJ/FOR em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
O valor pago a título de Pensão Alimentícia, pode ser dedutível para efeito de apuração
da base cálculo do imposto de renda devido quando devidamente comprovado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte, devendo ser declarada definitiva, na esfera administrativa, a exigência
do crédito tributário lançado.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 03/05/2013 (e-fls. 40), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 20/05/2013 (e-fls. 47/51) com idêntico teor de sua
Impugnação.
Ingressou com aditamento em 29/05/2013 (e-fls. 57/63) reiterando os argumentos
já apresentados e defendendo a dedução das despesas médicas de suas ex-esposas.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, deve ser parcialmente conhecido.
Conforme se extrai do acórdão de primeira instância, o litígio a ser analisado
restringe-se à “Dedução Indevida de Pensão Alimentícia”. As demais infrações apuradas no
lançamento não foram contestadas pelo contribuinte. Por conseguinte, deixo de conhecer das
alegações referentes à dedução de despesas médicas por não terem sido suscitadas na
Impugnação, operando-se a preclusão da matéria, nos termos dos arts. 16 e 17 do Decreto
70.235/72.
Sobre o assunto em exame, impõe-se observar inicialmente que a importância
paga pelo contribuinte a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família
somente pode ser deduzida em sua Declaração de Ajuste Anual se for decorrente de decisão
judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública a que se refere o art. 1.124-A do
Código de Processo Civil, nos termos do art. 4o, II, da Lei no 9.250/95, com redação dada pela
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.241 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723267/2009-41

Lei no 11.727/08. As pensões pagas por liberalidade não são dedutíveis por falta de previsão
legal.
No caso concreto, a autoridade fiscal procedeu à glosa da pensão alimentícia de
R$ 48.576,52 informada na declaração em análise por não ter o contribuinte, regularmente
intimado, apresentado a decisão judicial correspondente (e-fls. 12, 26).
O Colegiado a quo manteve a infração pelo mesmo motivo (e-fls. 33/34).
Em seu Recurso Voluntário, o interessado limita-se a reapresentar os argumentos
de sua Impugnação sem anexar qualquer elemento de prova com o intuito de suprir a exigência
apontada, não merecendo reparos a decisão de primeira instância.
Importa salientar que todas as deduções informadas na Declaração de Ajuste
Anual estão sujeitas a comprovação por documentação hábil e idônea, nos termos do art. 73 do
Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), e que, havendo questionamento
acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo o ônus de demonstrá-las de maneira
inequívoca, sem deixar dúvidas. Sendo a dedução de pensão alimentícia um benefício concedido
pela legislação, incumbe ao interessado provar que faz jus ao direito pleiteado.
Relevante mencionar, ainda, que a atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional, não cabendo
discussão sobre a aplicação das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da matéria preclusa, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 70
DF CARF MF
Original